Tribunal: TJMT
Processo: 1008948-51.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008948-51.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LOTEADORA ASSAI S/S LTDA - CNPJ: 07.267.254/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 006.323.449-11 (ADVOGADO), EDUARDO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 050.341.389-56 (ADVOGADO), ANTONIO SILVA CHAGAS - CPF: 208.646.552-15 (APELADO), JEFERSON DA SILVA GARCINO DE OLIVEIRA - CPF: 053.275.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. apelação cível. ação de resolução contratual c/c reintegração de posse e perdas e danos. extinção do feito sem resolução do mérito. reconhecimento de litispendência. inocorrência. conexão previamente reconhecida em decisão transitada em julgado. aproveitamento das questões decididas. preclusão e segurança jurídica. error in procedendo. ônus sucumbenciais. princípio da causalidade. sentença cassada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de resolução contratual cumulada com reintegração de posse e perdas e danos, sem resolução do mérito, ao fundamento de litispendência, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demanda deve ser extinta por litispendência, não obstante decisão anterior, transitada em julgado, que reconheceu apenas a conexão entre as ações e determinou o aproveitamento das questões decididas; e (ii) é legítima a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. razões de decidir

3. A litispendência exige identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, o que não se verifica quando há identidade apenas parcial, hipótese que configura conexão ou continência.

4. A sentença proferida na ação anteriormente ajuizada reconheceu expressamente a conexão entre os feitos e determinou o aproveitamento das questões decididas, decisão que transitou em julgado e produziu efeito preclusivo, vinculando o próprio juízo.

5. A posterior extinção do feito por litispendência, em contrariedade ao comando judicial anterior, configura error in procedendo e afronta os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões.

6. A condenação em honorários sucumbenciais mostra-se devida desde que observada a sua proporcionalidade, nos termos em que cada parte restou vencida, devendo, neste caso, considerar a sucumbência havida na primeira demanda já transitada em julgado, com o fito de evitar bis in idem.

IV. dispositivo e tese

7. Recurso provido para afastar o reconhecimento da litispendência, cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o aproveitamento das questões decididas no processo conexo, com adequada redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento prévio da conexão entre demandas, com determinação expressa de aproveitamento das questões decididas e trânsito em julgado, impede a posterior extinção do feito por litispendência.
2. A condenação em honorários sucumbenciais deve observar a sua proporcionalidade, nos termos do grau em que cada parte restou vencida.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §§ 1º e 3º, 56, 58, 59, 337, §§ 1º a 3º, 485, incs. V e VI, e 85, § 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.655.854/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2017. STJ, AgInt no REsp 1.424.168/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.06.2017. STJ, AgInt no AREsp 1.742.912/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LOTEADORA ASSAI S/S LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da “Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perdas e Danos” (Processo nº 1008948-51.2021.8.11.0015), ajuizada pela apelante contra ANTONIO SILVA CHAGAS, ora apelado, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V e VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento de conexão com a “Ação de Rescisão Contratual” (Processo nº 1015129-05.2020.8.11.0015), cf. Id. nº 337518854.

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante sustenta, em suma, a inexistência de litispendência, ao argumento de que os pedidos formulados nesta ação são distintos e mais abrangentes do que os da demanda ajuizada pelo apelado.

Afirma que a própria sentença proferida no processo conexo reconheceu a conexão e determinou o aproveitamento de suas decisões, o que tornaria contraditória a posterior extinção autônoma deste feito com nova condenação em sucumbência.

Defende, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, pois a lide originou-se do inadimplemento do apelado, e não de ato seu.

Alega que a condenação em honorários nesta ação configura bis in idem, uma vez que a distribuição da sucumbência já foi definida na primeira demanda.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a reformar integralmente a sentença, afastando o reconhecimento da litispendência e a extinção do feito, determinando-se o prosseguimento da ação, com apreciação do mérito, nos mesmos termos do processo nº 1015129-05.2020.8.11.0015 (cf. Id. nº 337518861).

Em contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 337518866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível em que a parte recorrente, LOTEADORA ASSAI SS LTDA, busca a reforma da sentença que extinguiu a Ação de Resolução Contratual nº 1008948-51.2021.8.11.0015, sem resolução do mérito, com fundamento na litispendência.

Nesses termos, o MM. Juízo sentenciou da seguinte forma:

“(...) É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta o julgamento antecipado, artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas além das constantes nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o objeto do presente feito é o mesmo da ação proposta nos autos sob n. 1015129-05.2020.8.11.0015, qual seja, a rescisão do contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano, firmado entre as partes em 18/04/2018, atinente ao imóvel Lote n. 17, da quadra n. 07, loteamento Jardim Portinari

Da análise ao referido processo, constata-se a identidade de partes, causa de pedir e pedido destes autos, sendo que naqueles autos já houve a prolação de sentença.

Portanto, resta caracteriza a ocorrência de litispendência, nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil.

Além disso, na sentença proferida na ação sob n. 1015129-05.2020.8.11.0015 o juízo sentenciante consignou que as “questões aqui decididas serão aproveitadas nos autos de nº 1008948-51.2021.8.11.0015”.

Com efeito, todos os pedidos formulados na presente ação (rescisão do contrato e retenção valores [item 5.7: arras; perdas e danos/taxa de fruição; IPTU, corretagem]) foram objeto da análise naquele feito, restando vedada a rediscussão da matéria.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso V e VI, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Translade-se cópia da sentença proferida na ação sob n. 1015129-05.2020.8.11.0015 ao presente feito. (...)”

Alega a parte apelante, em síntese, a inexistência de litispendência, porquanto os pedidos formulados na presente ação seriam distintos e mais abrangentes que os da demanda anteriormente ajuizada pelo apelado.

Sustenta, ainda, que a própria sentença proferida no processo conexo (nº 1015129-05.2020.8.11.0015) já havia determinado o julgamento conjunto, tornando incoerente a posterior extinção autônoma deste feito.

Por fim, insurge-se contra a condenação em honorários, argumentando que, pelo princípio da causalidade, a responsabilidade seria do apelado, que deu causa à rescisão contratual por seu inadimplemento.

Já a parte apelada defende a manutenção da sentença, por entender que a identidade de partes, causa de pedir e pedido principal (rescisão do contrato) caracteriza a litispendência, sendo correta a extinção do feito e a imposição dos ônus sucumbenciais à apelante, que deu causa à instauração de uma segunda demanda sobre a mesma controvérsia.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu o processo por litispendência e condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Com efeito, a configuração da litispendência exige a presença simultânea da tríplice identidade prevista no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do Código de Processo Civil, qual seja identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. A ausência de qualquer desses elementos afasta a incidência do instituto, permitindo a coexistência de demandas conexas mas juridicamente distintas.

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. (...)”

Sob essa perspectiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que,
“quando há identidade apenas parcial dos pedidos, porquanto um deles é mais abrangente que o outro, configura-se a continência, e não a litispendência. Esta, como na conexão, importa a reunião dos processos, e não a sua extinção, que visa evitar o risco de decisões inconciliáveis.”
(STJ - Segunda Turma - relator Ministro Herman Benjamin - REsp n. 1.655.854/SC, julgado em 28/3/2017, DJe de 2/5/2017).

Feito esse pequeno introito e a partir da análise detida dos autos, de início, cumpre registrar que a relação jurídica material entre as partes já foi exaustivamente analisada e decidida nos autos da Ação de Rescisão Contratual nº 1015129-05.2020.8.11.0015, ajuizada anteriormente pelo ora apelado.

Naquela oportunidade, o juízo sentenciante não apenas resolveu o mérito da rescisão contratual, como também reconheceu expressamente a conexão entre as demandas, consignando que “as questões aqui decididas serão aproveitadas nos autos de nº 1008948-51.2021.8.11.0015”:

“(...) DA CONEXÃO

Vislumbra-se que o autor propôs a presente demanda em 20/10/2020, buscando a rescisão do contrato e restituição de quantias pagas, enquanto a demandada propôs a demanda de nº 1008948-51.2021.8.11.0015, buscando a resolução contratual e reintegração da posse do imóvel.

Com efeito, é inconteste a existência da conexão, uma vez que ambos os feitos versam sobre o mesmo contrato, ou seja, possuem a mesma causa de pedir, amoldando-se perfeitamente ao disposto no art. 55 do CPC:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Determina o Código que quando houver conexão, ou mesmo quando não houver, mas houver risco de decisões conflitantes, devem os feitos serem reunidos junto ao juízo prevento, onde serão decididas em conjunto, nos termos do art. 55, § 1º, § 3º, e art. 56, 58 e 59, do CPC.

Bem por isso, RECONHEÇO a existência de conexão entre os presentes autos e os autos de nº 1008948-51.2021.8.11.0015, razão pela qual DETERMINO o seu apensamento ao presente feito. Salienta-se que as questões aqui decididas serão aproveitadas nos autos de nº 1008948-51.2021.8.11.0015. (...)”

Tem-se, portanto, que o aspecto crucial a ser considerado neste caso é que a sentença proferida nos autos expressamente reconheceu a existência de conexão, e não litispendência, entre as ações e determinou o apensamento dos processos, consignando que “as questões aqui decididas serão aproveitadas nos autos de n. 1008948-51.2021.8.11.0015”. Esta decisão judicial, conforme se depreende dos autos, não foi objeto de recurso por nenhuma das partes, tendo transitado em julgado neste ponto específico.

O trânsito em julgado, portanto, no que tange ao reconhecimento da conexão e à determinação de aproveitamento das questões decididas, gerou efeito preclusivo e vinculante para o próprio juízo. Entendo tratar de manifestação judicial definitiva sobre questão processual que, uma vez não impugnada, torna-se imutável e indiscutível, em observância ao princípio da segurança jurídica.

A jurisprudência, nessa espécie, é pacífica ao reconhecer que as decisões judiciais transitadas em julgado, mesmo quando versam sobre questões processuais, vinculam o próprio órgão julgador, não podendo ser posteriormente modificadas, salvo nas hipóteses legalmente previstas. Logo, as matérias de ordem pública estão sujeitas aos efeitos da preclusão, operando-se preclusão consumativa sobre todas as questões já decidas no curso do processo, pois,
“não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão (...) impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1424168/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 13/06/2017).

No caso em tela, não se verifica nenhuma das situações excepcionais que autorizariam a revisão da decisão já transitada em julgado quanto ao reconhecimento da conexão.

Com a devida vênia, ao decidir pela extinção do presente feito por litispendência, o juízo contrariou sua própria decisão anterior, já acobertada pelo manto da coisa julgada formal, o que configura error in procedendo.

A decisão que reconheceu a conexão e determinou o aproveitamento das questões decididas no processo anterior deveria ter sido observada, em respeito à estabilidade das decisões judiciais e à segurança jurídica.

Nesse aspecto, o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

No caso, embora a ação conexa já tenha sido sentenciada, a própria sentença determinou o aproveitamento das questões ali decididas no presente feito, o que deveria ter sido observado pelo juízo.

Esta determinação judicial, que transitou em julgado, gerou legítima expectativa na apelante de que as questões decididas na ação conexa seriam aproveitadas no presente feito, sem necessidade de nova decisão autônoma de extinção. A posterior extinção do processo por litispendência, com nova condenação em custas e honorários, configura contradição com o comando anterior e viola o princípio da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais.

Quanto à sucumbência, considerando que a extinção do processo se deu por motivo processual (litispendência), sem análise de mérito, e ainda assim em razão de uma circunstância processual criada pelo próprio juízo, que já havia determinado o julgamento conjunto das ações conexas, não se justifica a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários.

O art. 85, § 10, do Código de Processo Civil dispõe que, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. No caso, não foi a apelante quem deu causa à duplicidade de ações, mas sim uma circunstância processual decorrente do ajuizamento de demandas com objetos conexos, porém distintos, em momentos diferentes.

Ademais, extrai-se dos autos que o apelado deixou de adimplir as obrigações assumidas contratualmente, circunstância que deu causa à propositura da presente demanda pela apelante. À luz do princípio da causalidade, impõe-se que os ônus sucumbenciais sejam suportados por aquele que deu ensejo à instauração do processo, observada, contudo, a proporcionalidade da sucumbência, nos termos do grau em que cada parte restou vencida, devendo, neste caso, considerar a sucumbência havida na primeira demanda já transitada em julgado, com o fito de evitar bis in idem.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.”
(STJ - Terceira Turma - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - AgInt no AREsp 1742912/SP, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, afastando o reconhecimento da litispendência e determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja observado o comando judicial proferido na ação conexa (Processo nº 1015129-05.2020.8.11.0015), já transitado em julgado, no sentido de se aproveitarem, no presente feito, as questões ali decididas. Determina-se, ainda, que, quanto aos honorários sucumbenciais, seja observada a sua proporcionalidade, de acordo com o grau de sucumbência de cada parte, considerando-se, inclusive, a sucumbência fixada na sentença já transitada em julgado, com o fito de evitar bis in idem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026